Tribunal: TJDFT
Processo: 0030694-58.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030694-58.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA, ROBERTO JOSE PIRES, ROBISON JOSE DE ABREU, ROGERIO CESAR PEREIRA, ROGERIO PEREIRA DE ABREU, ROMUALDO DE MELO, RONEI FERREIRA DE VASCONCELOS, ROSA AMELIA ENES DE ALMEIDA, SALVADOR ALVES DA COSTA, RAIMUNDA XAVIER SOARES, RODRIGO DO CARMO BARLETTA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por DROGARIA BEM VIVER LTDA ME, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ROGERIO PEREIRA DE ABREU (IDs 21983134/21983143 e 22019890/22019891). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, ressalvando a possibilidade de futura impugnação (IDs 22049793/22049795). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário DROGARIA BEM VIVER LTDA ME na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios